Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700708-56.2018.8.07.0018 RECORRENTES: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ARTUR CARVALHO SOARES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO SELETIVO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE (ESCS) PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, NO ANO LETIVO DE 2018, POR INTERMÉDIO DO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SISU/MEC). BONIFICAÇÃO DE DEZ POR CENTO (10%) SOBRE A NOTA FINAL DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) PARA OS ALUNOS/CANDIDATOS QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO FUNDAMENTAL E O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS E/OU PRIVADAS DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUÍDA PELO ART. 6o, DA RESOLUÇÃO N.o 15/2017, CEPE/ESCS. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N.o 01/2018, QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DEFINITIVA DA APLICAÇÃO AO CERTAME DA BONIFICAÇÃO INSTITUÍDA. IRDR 0004323-52. 1. No julgamento do IRDR 0004323-52.2018.807.0000, a Câmara de Uniformização fixou a seguinte tese: “Faz-se possível o cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEN-2017) que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal nos termos do art. 6.o da Resolução n.o 15/2017, exarada pelo colegiado de ensino, pesquisa e extensão da Escola Superior da Ciência da Saúde (CEP/ESCS); que dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018”. 2. Ante o que restou decidido pela Câmara de Uniformização, os alunos que cursaram integralmente o ensino fundamental e o ensino médio em escolas públicas ou privadas do Distrito Federal têm o direito de se beneficiar da bonificação instituída pelo art. 6.o da Resolução n.o 15/2017, do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior da Ciência da Saúde (CEP/ESCS). 3. Apelo não provido. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 982, § 5o, 985, inciso I, e 987, § 1o, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão proferido no IRDR 0004323-52.2018.807.0000 ainda não transitou em julgado, tendo sido admitidos os recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal e pela FEPECS. Salientam que, por essa razão, o referido precedente deste tribunal, ainda não tem o condão de vincular o órgão fracionário, sendo descabida a pretendida uniformização da matéria posta nos autos. Defendem a necessidade de suspensão do feito para aguardar a decisão final nos recursos interpostos em face do referido acórdão. Apontam, ainda, que a turma julgadora, ao concluir que “merece ser concedido o benefício aos candidatos inscritos no processo seletivo da FEPECS, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, para o ingresso no curso de medicina, que tenham cursado o ensino fundamental e médio em escolas públicas e/ou privadas do Distrito Federal, com fulcro na Resolução no 15/2017 exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS)”, acabou por afastar a incidência da referida Resolução no 01/2018. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal e ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF (cláusula de reserva de plenário). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhem os recorrentes quanto à salientada contrariedade aos artigos 982, § 5o, 985, inciso I, e 987, § 1o, todos do Código de Processo Civil, porquanto não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, disciplinado pelas Resoluções 15/2017 e 01/2018 exaradas pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS), aplicando-se o óbice contido no enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019, e AgInt no AREsp 1534327/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Quanto ao recurso extraordinário, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à indicada negativa de vigência ao artigo 97 da Constituição Federal e ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, conclui pela inexistência de afronta à cláusula de reserva de plenário uma vez que não houve nos autos a afirmação de inconstitucionalidade de qualquer lei ou ato normativo. Salienta que, ao contrário, adotou a tese de IRDR, que considerou constitucional a ação afirmativa realizada pela Resolução 15/2017 e ilegal a Resolução revogadora 1/2018- CEPE/ESCS (ID 28693073). Dessa forma, tem-se que para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019, e ARE 1301277 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 25/6/2021). Ademais, cumpre acrescentar também a aplicação do óbice constante no enunciado 280 da Súmula do STF, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado e ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de normativo local – mencionadas Resoluções 15/2017 e 01/2018 (CEPE/ESCS) –, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019, e o ARE 1339293 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005